Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Considerando que o custeio do medicamento para tratamento médico é um direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores, diante do falecimento da autora, tem-se por escorreita a sentença que, quanto a essa questão, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.
2. Em ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada pela própria ofendida, a qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos arts. 12 e 943 do CC. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. O art. 90 do CPC é objetivo ao consignar que, nos casos de desistência, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, in casu, a autora.
4. Deu-se provimento ao recurso.